Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727585-82.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelos impetrantes (ID: 28867669). Brasília, 9 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador